Tribunal: TJDFT
Processo: 0729593-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0729593-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, FABIANO JOSE FERNANDES AGRAVADO: MICROSOFT INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Muito embora a certidão cartorária de ID 50385531 demonstre a publicação da decisão no DJe, a agravada é parceira eletrônica, motivo pelo qual suas intimações são realizadas pelo portal próprio específico. Por sua vez, na petição de ID 50338435 a empresa agravada demonstra a indisponibilidade de acesso ao conteúdo da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, motivo pelo qual restitua-se o prazo para contrarrazoar o recurso. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator